Tribunal: TJDFT
Processo: 0008507-41.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Desclassificação. Pena. Continuidade delitiva.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima todas as vezes em que ouvida, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, as mensagens e a filmagem de um dos abusos cometidos, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 – Crimes cometidos com violência -- o réu surpreendia a vítima e usava de força física para segurá-la e imobilizá-la a fim de abusar sexualmente dela -- são de estupro e não de importunação sexual.
3 - Se foram três atos libidinosos, a fração de aumento da continuidade delitiva será de 1/5.
4 - Apelação provida em parte.